Tribunal: TJBA
Processo: 8003221-17.2023.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003221-17.2023.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: EDUARDO RAMOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO, DIEGO ROCHA DE MORAES

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA EXTENSÃO DE REDE E INSTALAÇÃO. SUPERAÇÃO DOS PRAZOS REGULATÓRIOS DA ANEEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. ASTREINTES E QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia — COELBA contra sentença que a condenou à obrigação de fazer consistente em promover a extensão da rede elétrica e a instalação do serviço no imóvel rural do autor, no prazo de sessenta dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demora injustificada na extensão da rede e instalação de energia elétrica em imóvel rural, com superação de todos os prazos regulatórios da ANEEL, configura falha na prestação do serviço ensejadora de danos morais; e (ii) aferir a adequação do quantum indenizatório e dos demais termos da condenação.

III. Razões de decidir

3. A relação entre a concessionária de serviço público e o usuário é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da fornecedora nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

4. A energia elétrica constitui serviço público essencial, nos termos do art. 10, I, da Lei nº 7.783/1989 e do art. 22 do CDC, impondo-se à concessionária o dever de prestá-lo de forma adequada, eficiente e contínua.

5. A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 estabelece prazos objetivos para conclusão das obras de conexão — de 60, 120 ou 365 dias conforme a complexidade —, todos amplamente ultrapassados no caso concreto, caracterizando falha na prestação do serviço.

6. A ausência de prova técnica concreta que demonstre impossibilidade de execução da obra, aliada à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, afasta a justificativa genérica de complexidade operacional apresentada pela apelante.

7. A existência de imóveis vizinhos já conectados à rede elétrica afasta qualquer argumento de inviabilidade técnica estrutural e revela tratamento injustificadamente desigual em desfavor do apelado.

8. A privação de serviço público essencial por período superior a seis anos, especialmente em desfavor de pessoa idosa, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo.

9. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, cumprindo as funções compensatória e pedagógico-preventiva, em consonância com o padrão adotado por esta Corte em hipóteses análogas.

10. A incidência dos juros moratórios desde a citação e da correção monetária e juros SELIC a partir do arbitramento está em conformidade com o art. 405 do Código Civil e com a Súmula 362 do STJ.

11. As astreintes fixadas em R$ 300,00 diários, com limite de R$ 30.000,00, mostram-se adequadas à finalidade coercitiva da medida, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido, com majoração dos honorários recursais.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela demora injustificada na extensão de rede e instalação do serviço, quando ultrapassados os prazos regulatórios fixados pela ANEEL.

2. A privação prolongada de serviço público essencial configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica da lesão sofrida pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, VIII; 14; e 22; CC, art. 405; CPC, art. 537; Lei nº 7.783/1989, art. 10, I; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 88.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; TJ-BA, Apelação nº 8001165-41.2016.8.05.0172, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, pub. 30.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000138-85.2020.8.05.0009, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, pub. 12.07.2022;
TJ-BA - Apelação: 80195626020218050080, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8003221-17.2023.8.05.0038, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA — COELBA e apelado, EDUARDO RAMOS DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA